Tribunal: STF
Processo: MS 24399
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO
 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL.
DESCABIMENTO.
Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a
impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido
de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal
Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em
julgado.
Agravo a que se nega provimento.
Decisão unânime.